Tribunal: TJES
Processo: 5000762-89.2022.8.08.0056
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000762-89.2022.8.08.0056
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: POMMERN CONSTRUFORT LTDA
RECORRIDO: ERALDO BEHREND
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5000762-89.2022.8.08.0056

RECORRENTE: POMMERN CONSTRUFORT LTDA

RECORRIDO: ERALDO BEHREND

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: MARCELO SOARES GOMES

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE NOMINAL. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SENTENÇA MANTIDA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança ajuizada por POMMERN CONSTRUFORT LTDA em face de ERALDO BEHREND. Narra a parte autora, em síntese, que o requerido realizou a compra de materiais de construção em seu estabelecimento, e, para pagamento, entregou títulos de crédito traduzidos em cheques. Entretanto, os cheques não foram compensados, motivo pelo qual ajuizou a presente demanda.

Mesmo devidamente citado (ID. 5872930), o requerido não compareceu à audiência de conciliação, conforme Termo de ID. 5872931, ocasião em que a parte autora requereu o julgamento antecipado da lide.

Foi proferida sentença (ID. 5872932), que assim resolveu a lide:

Nesse sentido, o endosso, para legitimar terceiro à cobrança do cheque nominal, há de ser feito por aquele para o qual o título foi emitido nominalmente, o que, entretanto, não ocorreu no caso.

Diante disso, JULGO EXTINTO o feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários, na forma dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID. 5873234). Em suas razões, sustenta que detém legitimidade ativa, tendo em vista que recebeu os cheques do requerido, que os passou à frente e os recebeu de volta, em razão da insuficiência de fundos. Assim, requereu a reforma da sentença, para que seja julgada procedente sua pretensão.

O requerido, mesmo intimado, não apresentou contrarrazões ao recurso, conforme certidão de ID. 5873242.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do recurso interposto, posto que presentes os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo pela manutenção da sentença guerreada.

Em que pese a alegação da recorrente, de que, pelo fato de ser beneficiária dos cheques e ter o carimbo com assinatura da empresa no verso da cártula, seria legítima para figurar no polo passivo da presente demanda, entendo que esta não merece prosperar.

Isto porque, os cheques nominais não foram endossados pelo beneficiário do título em favor da recorrente, portadora das cártulas, diante da ausência de assinatura válida neste sentido. Ademais, a recorrente não logrou êxito em demonstrar que o beneficiário transmitiu os títulos por meio de cessão civil, ônus que lhe incumbia, conforme art. 373, inciso I do CPC.

Destaco, ainda, que a mera tradição dos cheques nominais não tem o condão de transmitir a titularidade do crédito à recorrente, por não se tratarem de cheques ao portador, sendo necessário o endosso ou a demonstração de sua aquisição por regular cessão de crédito, conforme expressamente disposto no art. 17 , da LF 7357/85, o que não ocorreu no caso dos autos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença intocável, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e deixo de condenar ao pagamento de honorários advocatícios, pelo fato de o recorrido não estar representado por advogado, conforme Enunciado 08 das Turmas Recursais deste E. Tribunal.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)